Tribunal: TJMT
Processo: 1016563-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1016563-40.2021.811.0000
RECORRENTE: ARVAL BRASIL LTDA
RECORRIDO: E. G. D. S. E. S.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Arval Brasil Ltda, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 109219450):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS REQUERIDOS – POSSIBILIDADE – RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO E DO CONDUTOR DO VEÍCULO – LISTISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – ANUÊNCIA DOS DEMAIS REQUERIDOS – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor.
Se o condutor do veículo apontado como causador do acidente sequer foi citado, inexiste causa impeditiva de sua exclusão do polo passivo da lide.
Isso porque, a ausência do condutor do veículo causador do acidente na demanda não impede ou prejudica a defesa do proprietário do automóvel, uma vez que a alegada culpa pode ser demonstrada por provas testemunhais e documentais.
Sendo caso de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor desistir da ação em relação a um dos requeridos independentemente da concordância dos demais requeridos.
(TJ-MT 10165634020218110000 MT, Relator: Marilsen Andrade Addario, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Arval Brasil Ltda, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que homologou a desistência da ação em relação ao réu Hélio Barbosa da Silva e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 485 inciso VIII, §4o do CPC e artigos 186 e 285 do Código Civil, ao argumento de que “(...) a inclusão do motorista no polo passivo da demanda é de extrema relevância, tendo em vista a possibilidade de perda material do processo em questão, sendo que o causador real do dano deverá responder pelo mesmo, nos termos do art. 186 do Código Civil, pelo que, se não pagar a indenização, caberá o regresso contra ele. (...)”.
Aduz que “(...) o MM. Juízo a quo, com a exclusão do motorista dos autos, tirou a faculdade processual desta ré de denunciar a lide ao condutor no momento em que apresentou sua defesa nos autos, nos termos do art 126 do Código de Processo Civil. (...)”.
Recurso tempestivo (id. 118986957) e preparado (id. 121241479).
Sem contrarrazões (id. 124706656).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA PARCIAL. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE MATÉRIA FÁTICA.FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 282, 283 E 356/STF E 5, 7 E 182/STJ.
1. (...) 3. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a conclusão a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).
5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida.
6. (...)
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1490696/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. (...)
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018). (g.n)
In casu, a parte recorrente alega a violação ao artigo 485 inciso VIII, §4o do CPC e artigos 186 e 285 do Código Civil, ao argumento de que “(...) a inclusão do motorista no polo passivo da demanda é de extrema relevância, tendo em vista a possibilidade de perda material do processo em questão, sendo que o causador real do dano deverá responder pelo mesmo, nos termos do art. 186 do Código Civil, pelo que, se não pagar a indenização, caberá o regresso contra ele. (...)”.
Aduz que “(...) a relação jurídica processual se forma com a citação e apresentação da contestação, pelo que não pode o autor desistir de qualquer réu após apenas um contestar, sem que todos os réus concordem com a desistência. (...)”.
Contudo, o aresto combatido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) No presente caso, o condutor do veículo causador do acidente sequer foi citado, inexistindo causa impeditiva de sua exclusão do polo passivo da lide.
Isso porque, a ausência do condutor do veículo causador do acidente na demanda não impede ou prejudica a defesa do proprietário do automóvel, uma vez que a alegada culpa pode ser demonstrada por provas testemunhais e documentais tanto quanto a contra prova.
Ademais, como dito, não obstante o reconhecimento da responsabilidade solidaria, tal fato não implica reconhecer a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o condutor e o proprietário do veículo.
Sendo caso de litisconsórcio passivo facultativo, pode o autor desistir da ação em relação a um dos requeridos, independentemente da concordância dos demais requeridos. (...)” (g.n)
Com efeito, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente o fundamento do acórdão, qual seja, de que no litisconsórcio passivo facultativo, como no caso dos autos, pode o autor desistir da ação em relação a um dos requeridos independentemente da concordância dos demais requeridos.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...)
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n.)
In casu, a parte recorrente alega que “(...) o MM. Juízo a quo, com a exclusão do motorista dos autos, tirou a faculdade processual desta ré de denunciar a lide ao condutor no momento em que apresentou sua defesa nos autos, nos termos do art 126 do Código de Processo Civil. (...)”.
Contudo, verifica-se que a questão não foi debatida no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça